Tribunal: TJSP
Processo: 1017877-68.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento do recurso condicionado à existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no Acórdão. Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia. Embargos rejeitados.